Tribunal: STF
Processo: ADI 359
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-09-05
Data de publicação: 1990-09-05

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. SALARIOS. CAUTELAR. MEDIDAS
PROVISORIAS NS. 211, DE 24.8.90 E 219, DE 4.9.90.
- SUSPENSÃO DA AÇÃO, JA QUE SE IMPUGNA APENAS O PARAG. ÚNICO DO
ART. 1., DA MP 211, TENDO EM VISTA A EDIÇÃO DA MP 219, SI ET IN
QUANTUM, ATÉ QUE O CONGRESSO NACIONAL APRECIE A MATÉRIA. CAUTELAR
PREJUDICADA.